Tribunal: STF
Processo: MS 37942
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 71.378/2021 – STF
    Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por José Isidoro Lourenço Filho, com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, contra atos praticados pelo Secretário de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e pelo Juízo de Auditoria Militar Estadual do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Em 23/6/2021 neguei seguimento à impetração com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, em razão da incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental quanto aos atos em questão, pois as autoridades indicadas como coatoras não se incluem entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal (documento eletrônico 53).
    Por meio da Petição 71.378/2021 – STF, o impetrante alega que a incompetência não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito e pleiteia a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do novo Código de Processo Civil.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao impetrante.
    A Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009) não prevê expressamente a declinação da competência. 
    O Código de Processo Civil – 2015, que é aplicado subsidiariamente, dispõe, no entanto, o seguinte:
    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. 
    § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. 
    § 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. 
    § 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. 
    § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente” (grifei). 
    Como se pode notar, o CPC/2015, editado com o escopo de privilegiar o julgamento de mérito, realmente prevê a declinação para o órgão jurisdicional competente quando houver o reconhecimento da incompetência.
    Além disso, há neste Supremo Tribunal julgados do Plenário em que se declinou a competência para o órgão julgador correto (MS 24.858-AGR/SP e MS 25.087-ED/SP, relatados, respectivamente, pelos Ministros Cezar Peluso e Ayres Britto). 
    Isso posto, com fundamento no art. 494, I, do CPC/2015, reconheço a existência de equívoco na decisão constante do documento eletrônico 53 e corrijo o respectivo dispositivo para substituir a expressão “Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF)” por “Isso posto, reconheço a incompetência desta Corte e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro”.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator